Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-52.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-52.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: AILSON MOREIRA DA CRUZ, CHERLES FIGUEIREDO LIMA, EDILSON DA CONCEICAO SILVA, FRANCISCA LEITE DA SILVA, IRENILDE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DECOTADO. RPV INDIVIDUALIZADA EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença proferida em cumprimento de sentença.

2.

O juízo de origem rejeitou a prescrição da pretensão executória, acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer excesso de execução, fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor decotado e determinou a expedição individualizada de RPVs aos litisconsortes facultativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória, à luz do Decreto nº 20.910/1932 e do Decreto-Lei nº 4.597/1942; (ii) saber se os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor total executado ou apenas sobre o valor decotado; (iii) saber se a expedição de RPVs individualizadas a litisconsortes facultativos configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150/STF. Proposta a execução dentro do lustro legal, não há prescrição.
5. A interrupção do prazo prescricional ocorrida ainda na primeira metade do quinquênio não autoriza sua redução, conforme Súmula 383/STF, assegurando-se prazo não inferior a cinco anos.
6. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários em favor do executado sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor decotado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.
7. A expedição de RPV individualizada a cada litisconsorte facultativo é compatível com o art. 100, § 8º, da CF/1988, conforme as teses firmadas pelo STF nos Temas 148 e 1317 da repercussão geral, inexistindo fracionamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título executivo judicial, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150/STF, não podendo ser reduzido quando a interrupção ocorrer na primeira metade do quinquênio, conforme a Súmula 383/STF.

2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, os quais devem incidir exclusivamente sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3. A expedição de requisição de pequeno valor com base no crédito individual de cada litisconsorte facultativo não configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal, conforme as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 148 e 1317 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, art. 85, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 150 e 383; STF, RE 568.645 (Tema 148); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317); STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator de
ID Nº 31695723,

que, nos autos de cumprimento de sentença em que contende com
AILSON MOREIRA DA CRUZ E OUTROS,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença proferida na origem, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DECOTADO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE RPV A LITISCONSORTES FACULTATIVOS. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E STJ. SÚMULAS 150/STF E 385/STJ. TEMAS 148 E 1317/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada, determinou a expedição de RPVs individualizadas a exequentes litisconsortes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor decotado da execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o pedido de cumprimento de sentença estaria prescrito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932;
(ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor decotado em impugnação parcialmente acolhida;
(iii) saber se a expedição de RPVs individualizadas a litisconsortes facultativos ofende o regime constitucional de precatórios, caracterizando fracionamento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e reafirmado pelo STJ (AgInt no REsp 1.378.709/PR).
4. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, quando acolhida parcialmente a impugnação, deve incidir apenas sobre o valor decotado, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC; AgInt no REsp 1.897.903/DF), sendo inaplicável a ampliação para o valor total da execução.
5. A expedição de RPVs com base nos valores individualizados devidos a cada litisconsorte facultativo não configura fracionamento indevido, consoante a tese fixada pelo STF no Tema 148 da Repercussão Geral (RE 568.645) e reafirmada no Tema 1317 (ARE 1.498.248 AgR), segundo a qual o crédito de cada exequente deve ser considerado de forma autônoma, ainda que a condenação global supere o limite da RPV.
6. A jurisprudência do STF e do STJ valida expressamente o pagamento por RPV individual em litisconsórcio facultativo, afastando interpretação que viole o art. 100, § 8º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O prazo para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos a partir do trânsito em julgado do título judicial executivo, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 150/STF.
2. Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC).
3. A expedição de RPV com base no valor individual de cada litisconsorte facultativo não constitui fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, conforme fixado pelo STF nos Temas 148 e 1317 da Repercussão Geral (RE 568.645; ARE 1.498.248 AgR).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 85, § 2º, e 535, § 3º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Súmulas citadas: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 385.
Precedentes vinculantes citados: STF, RE 568.645 (Tema 148 RG); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317 RG).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no REsp 1.897.903/DF; STJ, AgInt no REsp 1.378.709/PR.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram ação ordinária em face do Município visando ao recebimento de verbas remuneratórias. Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o ente municipal apresentou impugnação aos cálculos dos exequentes. Naquela peça, a municipalidade alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, excesso de execução e a impossibilidade jurídica de fracionamento do crédito, argumentando que a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) individualizada configuraria burla ao regime constitucional de precatórios.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer o excesso de execução, proferindo sentença que reduziu o montante executado, homologou os cálculos da Contadoria Judicial Unificada e condenou cada exequente individualmente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do Município, fixados em dez por cento sobre o valor decotado da execução. Ademais, o magistrado determinou a expedição individualizada de ofícios requisitórios de pequeno valor.

Em face dessa sentença, o Município interpôs recurso de apelação cível, o qual foi desprovido monocraticamente por este Relator.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de São Domingos do Araguaia interpôs o presente agravo interno.

No mérito, alegou a inobservância da prescrição quinquenal, argumentando que, com a interrupção do prazo ocorrida no protocolo do pedido de cumprimento de sentença, atrai-se a incidência do artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, que determina que o novo prazo prescricional recomeça a correr pela metade, restando intempestiva a execução.

Aduziu, ainda, equívoco na fixação e nos cálculos dos honorários sucumbenciais. Argumentou que os cálculos homologados utilizaram indevidamente o percentual de 5% (cinco por cento) — referente à fase de conhecimento —, e não o de 10% (dez por cento) aplicável à fase executiva. Questionou, também, a interpretação da decisão agravada, que restringiu a incidência desses honorários de 10% exclusivamente sobre o "excedente decotado" (valor retirado da execução após a impugnação). Defendeu que, em observância ao princípio da congruência e ao art. 85, § 3º, do CPC, os honorários devem ser fixados de forma proporcional sobre o valor total da condenação, e não apenas sobre o montante reduzido.

Por fim, defendeu que a determinação de expedição de RPVs individualizadas, considerando o valor global da execução de R$ 3.537.064,20 (três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos), configura fracionamento ilícito e burla à ordem cronológica do regime de precatórios, violando frontalmente o artigo 100 da Constituição Federal.

Pugnou, então, pela reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, refazer os cálculos e determinar a expedição de precatório único.

Em seguida, houve apresentação de contrarrazões (ID 34239604).

Intimados, os exequentes apresentaram contrarrazões, nas quais rechaçam a tese de prescrição e defendem a plena tempestividade da execução. Afirmam que o fracionamento para pagamento via RPV em casos de litisconsórcio facultativo encontra amplo amparo na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a alegação de burla aos precatórios. Por fim, argumentam que o Município atua com manifesto intuito protelatório, alterando a verdade dos fatos, razão pela qual requerem a condenação do ente público ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação merece alteração, em razão da alegação de ocorrência da prescrição da pretensão executória, do alegado óbice à expedição individualizada de requisição de pequeno valor e, por fim, se existe contradição nos cálculos homologados quanto ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à tese de
prescrição da pretensão executória
, impõe-se igualmente o seu afastamento, rechaçando-se a insurgência do agravante quanto à suposta impossibilidade de suspensão ou de sucessivas interrupções do prazo prescricional.

Conforme consignado na decisão agravada, em se tratando de Fazenda Pública, o art. 1° do Decreto n. 20.910/32, dispõe que
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Desse modo, segundo a jurisprudência consolidada no STJ “(...)
o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ. (...)" (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 20/4/2023).

Esse é inclusive o teor do Enunciado da Súmula 150/STF aplicado no caso em tela pela decisão ora recorrida sem condições de acolhimento da tese recursal.

Com efeito, restou decidido que o presente pedido de cumprimento de sentença tem origem na determinação do juízo de 05/05/2022, determinando o desmembramento do pedido de cumprimento de nº 0000276-76.2006.814.0124, tendo sido observado o prazo prescricional quinquenal a contar do trânsito em julgado do título judicial executado.

Na situação em comento, inexiste controvérsia quanto às premissas de que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 18/08/20 e o presente cumprimento de sentença em 29/07/2023, não havendo o que se falar em prescrição, eis que observado o prazo prescricional quinquenal.

Nessa linha também o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DO DIREITO À AÇÃO. SÚMULA N. 150, DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812397-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu o pedido de pagamento de valores decorrentes da não implementação de promoção horizontal a servidora pública do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de executar individualmente a sentença proferida em mandado de segurança coletivo prescreve em 120 (cento e vinte) dias ou em 5 (cinco) anos; (ii) saber se o acórdão que concede a segurança para determinar a implementação de progressão funcional (obrigação de fazer) constitui título executivo hábil a embasar a cobrança dos valores pecuniários decorrentes; e (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive mandado de segurança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias refere-se exclusivamente ao direito de impetração, não se confundindo com a pretensão executória. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ).

4. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito a servidor público possui eficácia executiva em relação às parcelas de trato sucessivo que se venceram a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. A apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC) confere liquidez e exigibilidade ao título, não havendo ofensa às Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do writ como substitutivo de ação de cobrança de valores pretéritos à sua propositura.

5. Afasta-se a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, pois a controvérsia não exige fase de liquidação formal, sendo o crédito da exequente determinável por meros cálculos aritméticos, os quais não foram especificamente impugnados pelo executado em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."

"2. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece direito a vantagem pecuniária a servidor público constitui título executivo judicial para as parcelas vencidas a partir da data da impetração."

"3. É desnecessária a prévia liquidação de sentença e a suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ quando o valor da execução individual de julgado coletivo pode ser apurado por simples cálculo aritmético."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 23; CPC, art. 509, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STF, Súmula 150; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Tema 1.169.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Na hipótese dos autos, portanto, correto o entendimento de que a execução foi promovida dentro do lustro legal a contar do trânsito em julgado.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que a prescrição somente poderia ser interrompida uma única vez, retomando seu curso em condições restritivas e de que no caso houve falta de fundamentação da decisão agravada, ou que ocorreu a incidência de normas específicas que regem a prescrição das pretensões executórias contra a Fazenda Pública.

Sobre a prescrição, sequer haveria como ser aplicado aos autos o artigo 3º do Decreto nº 20.910/1932, por meio do qual o prazo é contado pela metade (2 anos e meio), a partir do marco interruptivo no ano de 2021, uma vez que incide à espécie o Enunciado da Súmula 383/STF que preceitua que “
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito interrompa durante a primeira metade do prazo.”

In casu
, o trânsito em julgado da sentença ocorrera em 18/08/2020, sendo o cumprimento de sentença nº 0000276-76.2006.814.0124 apresentado em 07/12/2020 (interrupção anterior à primeira metade do prazo), com citação em 23/08/21 e determinação de desmembramento pelo juízo em 05/05/2022.

Assim, entendo que a pretensão da Fazenda Pública viola a
Súmula 383 do STF
, pois a interrupção do prazo ocorreu dentro da primeira metade do quinquênio prescricional, não podendo o prazo remanescente ser inferior a 5 anos contados do trânsito em julgado (07/07/2020), o que torna o protocolo de 29/07/2023 plenamente tempestivo.

Ainda que se considere que a citação válida promovida em 23/08/2021 interrompeu a prescrição, nos termos da Súmula 383 do STF, considerando que tal interrupção ocorreu quando ainda não transcorrida a primeira metade do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não há que se falar em reinício do prazo pela metade, sob pena de esvaziamento da própria utilidade da interrupção. Assim, o prazo prescricional reiniciou-se integralmente e foi observado pelos apelados.

Ademais, a apresentação do presente Cumprimento de Sentença em 29/07/2023 deve ser analisado sob a ótica da continuidade da relação processual, eis que oriundo de determinação judicial. Se o desmembramento implicou necessidade de adequação procedimental, o novo cumprimento não inaugura uma nova pretensão, mas sim dá seguimento à execução anteriormente proposta.

Mantida, portanto, a rejeição da prescrição conforme o
decisum
apelado e a decisão monocrática ora agravada.

Melhor sorte não assiste ao Município quanto à alegação de
impossibilidade de fracionamento para expedição de requisição de pequeno valor.
O recorrente insiste que o valor global da execução supera o teto legal, devendo incidir o regime de precatórios, contudo, a matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 148 sob a sistemática da repercussão geral, que fixou tese no sentido de que a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o 100 da CF/88.

No referido precedente de observância obrigatória foi fixada a tese de que “
A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”
.

Não comporta alteração a direitiva recorrida na mesma linha do Precedente Vinculante, no sentido de que, sendo os exequentes litisconsortes facultativos titulares de créditos autônomos, é lícita a aferição do teto da requisição de pequeno valor de forma individualizada, não havendo burla ao regime de precatórios.

Na mesma direção, colacionado recente julgado da Suprema Corte:

Ementa: Recurso extraordinário com agravo.
Tema
nº
148
e 1317 da repercussão geral. Execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100, § 8º). Possibilidade. I. Caso em exame 1. O Tribunal recorrido, em sede de execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), à alegação de que o cumprimento do título judicial deve observar o valor global da condenação, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução (CF, art. 100, § 8º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) constitui óbice à execução individual das dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir (com ressalva de ponto de vista diverso) 3. Destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário. 4. A entidade sindical é parte legítima para promover, na condição de substituta processual, a execução individual dos créditos titularizados pelos servidores públicos substituídos (
Tema
nº 853/RG). 5. É plenamente possível a execução individualizada da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada credor singularmente considerado (
Tema
nº
148
/RG). 6. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição (
Tema
nº 1317/RG). IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário, para que a execução judicial prossiga, com expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos exequentes substituídos. (ARE 1498248 AgR.
Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO.
Julgamento:
19/05/2025.
Publicação:
23/05/2025)

Deste modo, inviável o agravo também nesse ponto.

Por fim, não prospera a alegação de que haveria contradição entre o comando judicial e os cálculos homologados relativos aos
honorários sucumbenciais
. O ente municipal aduz que o juízo fixou honorários de dez por cento, mas a contadoria teria aplicado cinco por cento, erro que teria sido chancelado pela decisão monocrática. Contudo, conforme exaustivamente explicitado na decisão ora agravada, que reproduziu o julgamento dos embargos de declaração na origem, o Município faz uma evidente confusão entre os diferentes momentos processuais e as condenações autônomas que os regem.

O percentual de cinco por cento reflete os honorários fixados na fase de conhecimento, constituindo parte integrante do título executivo coberto pela autoridade da coisa julgada em favor dos patronos dos exequentes. Já os honorários de dez por cento referem-se à sucumbência na fase executiva decorrente do acolhimento parcial da impugnação, incidentes única e exclusivamente sobre o proveito econômico obtido pelo Município, isto é, sobre o valor decotado por excesso de execução, nos moldes do artigo 185, §2º, do CPC.

Sendo assim, os cálculos da Contadoria Judicial Unificada observaram fielmente os comandos do título executivo e da decisão que julgou a impugnação, aplicando cada percentual à sua respectiva base de cálculo e fase processual. Inexiste, portanto, qualquer incongruência ou afronta à legalidade a ser sanada por este Colegiado.

Quanto ao percentual de honorários de sucumbência na fase executiva fixado em 10% sobre o valor decotado da execução, também não merece retoques a decisão, eis que na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que “
O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, §2º do CPC/15”
(AgInt no AResp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. No julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015" (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Reconhecido, portanto, o excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do recorrente em valor proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida, não merecendo alteração a decisão.

Por derradeiro, rejeito o pedido formulado pelos agravados em sede de contrarrazões para condenação do Município em multa por litigância de má-fé. O manejo de recursos previstos na legislação processual para a defesa das teses jurídicas do ente público não configura, por si só, conduta dolosa ou deslealdade processual apta a ensejar a referida penalidade.

Dessa forma,
não se verifica qualquer ilegalidade ou erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão agravada
, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026